Tribunal: STF
Processo: AI 844693
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa.



    II – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.